Tribunal: TJDFT
Processo: 0744745-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744745-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ACROS CONSTRUTORA LTDA - EPP e LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA AGRAVADOS: MUNDO DAS GRAMAS SINTÉTICAS EIRELI - ME, CRISTIANO BEZERRA DE CASTRO e CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPCAO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga c/c Cancelamento de Protesto Indevido e Indenização proposta pelos agravantes contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu novo pedido de tutela provisória de urgência, o qual consistia na sustação dos efeitos do protesto promovido pelo terceiro agravado. O agravante junta documento aos autos (ID 2347101), segundo o qual o pagamento do preparo recursal consiste em operação programada. No mesmo documento consta que o respectivo comprovante será enviado por e-mail. Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias: 1) comprovar o recolhimento tempestivo das custas recursais ou efetuar o pagamento em dobro destas, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil; 2) formular expressamente pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso, caso pretenda obter tutela liminar à apreciação do mérito do presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 7 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator